Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA EM CURSO TÉCNICO POR AUSÊNCIA DE VAGA. OFERTA DE VAGA EM TURMA ABERTA POSTERIORMENTE. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste em condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00, à título de reparação por danos morais. Em suas razões, argumenta que contatou a recorrida por whatsapp, ocasião em que negociou seu ingresso no curso de técnico de enfermagem. Em seguida, fez empréstimos com vizinhos para realizar a matrícula, mas, chegando à instituição, foi informada de que não havia mais vagas, sendo que a única posição remanescente estava reservada para terceira pessoa. Argumenta que a situação lhe gerou dano extrapatrimonial, pois sentiu-se humilhada, já que havia negociado as condições para realizar o curso e adquirido dinheiro emprestado para iniciá-lo.
II. O recurso é próprio, tempestivo e a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 38764104).
III. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Direito do Consumidor. Nesse aspecto, a recorrente não trouxe a mínima prova de seu direito, não se aplicando a inversão do ônus probatório em seu favor, nos termos do art. 6o, VI, do CDC, sobretudo porque não há como a recorrida produzir prova de fato negativo e também porque as alegações da consumidora são inverossímeis.
IV. Com efeito, as provas coligidas aos autos não demonstram que as partes efetivamente entabularam o contrato por meio de whatsapp. Ao contrário, vê-se que as mensagens enviadas à consumidora são de cunho meramente informacional. Assim, o interesse manifestado pela autora por informações quanto às condições de pagamento, documentação exigida e horários oferecidos para o curso não é apto a vincular as partes, especialmente considerando que a recorrida não poderia supor o real intento da consumidora, já que não houve qualquer espécie de garantia, como a pré-matrícula mencionada pela recorrida, por exemplo. Como bem pontuado pelo juízo a quo, a instituição de ensino não pode ser penalizada pelo fato de terceiros terem se antecipado à recorrente e realizado matrícula no curso com vagas limitadas, o que realmente ocorreu. Frise-se que não há qualquer indício da ocorrência de propaganda enganosa, como aduz a recorrente. Diante desse quadro, não houve ilícito ou cometimento de falha apta a gerar dano moral por parte da recorrida.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.